Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-81.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
1. Apelação. Execução de título extrajudicial. Sentença que acolhe exceção de pré-executividade. 2. Decisão mantida. 3. Irrelevância, no caso em tela, da discussão acerca das consequências da falta de indicação de local e data de emissão de cédula de crédito bancário. Execução de cédula fundada em abertura de crédito em conta corrente. Necessidade, na presente hipótese, de apresentação dos

Ementa:
1. Apelação. Execução de título extrajudicial. Sentença que acolhe exceção de pré-executividade. 2. Decisão mantida. 3. Irrelevância, no caso em tela, da discussão acerca das consequências da falta de indicação de local e data de emissão de cédula de crédito bancário. Execução de cédula fundada em abertura de crédito em conta corrente. Necessidade, na presente hipótese, de apresentação dos extratos. Insuficiência de planilha de cálculo, que não permite aferir se e quando o crédito foi utilizado. Ausência de liquidez da dívida. Impossibilidade de prova pericial contábil. Credor que deve ajuizar a execução com título que preencha desde logo os requisitos legais. 4. Recurso desprovido.